Tribunal: TJPA
Processo: 0001563-22.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001563-22.2015.8.14.0201

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO SANTOS GOMES, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. TESTEMUNHOS NÃO PRESENCIAIS. VALIDADE PARA CORROBORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO NA FASE DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ AUGUSTO SANTOS GOMES e PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que os pronunciou pela prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à materialidade e aos indícios de autoria. No mérito, alega que os depoimentos colhidos seriam indiretos e incapazes de sustentar a pronúncia, invocando o princípio do in dubio pro reo, bem como requer o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação quanto à materialidade e aos indícios de autoria; (ii) estabelecer se depoimentos de testemunhas que não presenciaram diretamente o fato podem embasar a decisão de pronúncia e se seria aplicável o princípio do in dubio pro reo nesta fase; e (iii) determinar se as qualificadoras reconhecidas na pronúncia devem ser afastadas por ausência de suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

4.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo Necroscópico nº 2015.01.000115-TAN e pelos exames balísticos constantes dos autos, os quais demonstram que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte e evidenciam a dinâmica do evento.

5.

Os indícios de autoria emergem da prova oral produzida em juízo, especialmente dos depoimentos do médico-legista e da perita criminal responsáveis pelas análises técnicas do caso, cujas declarações corroboram as conclusões periciais e a reconstrução dos fatos investigados.

6.

O fato de determinadas testemunhas não terem presenciado diretamente o momento da execução do crime não impede a utilização de seus depoimentos como elementos de corroboração do conjunto probatório, sobretudo quando decorrentes de análises técnicas ou de circunstâncias relevantes relacionadas ao evento criminoso.

7.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, sendo incabível a aplicação do in dubio pro reo quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

8.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia constitui medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, sob pena de violação da competência constitucional do Tribunal do Júri e da soberania de seus veredictos.

9.

Não sendo manifestamente descabidas as qualificadoras imputadas na denúncia e reconhecidas na decisão de pronúncia, a análise definitiva acerca de sua incidência deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.

Depoimentos de testemunhas que não presenciaram diretamente o fato podem integrar o conjunto probatório quando esclarecem circunstâncias relevantes do evento ou decorrem de análises técnicas.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas dos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001563-22.2015.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTES: JOSÉ AUGUSTO SANTOS GOMES e PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ AUGUSTO SANTOS GOMES e PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a acusação formulada na denúncia e pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em face da vítima RODRIGO OLIVEIRA REIS, fato ocorrido na madrugada do dia 03 de janeiro de 2015, por volta das 00h20min, na Passagem Santo Afonso, bairro da Pratinha, no município de Belém/PA.

Consta da denúncia que os recorrentes, policiais militares que realizavam rondas na Rodovia Arthur Bernardes a bordo da viatura policial nº 4304, juntamente com outros agentes, teriam avistado a vítima em atitude suspeita e determinado sua parada. Segundo a versão apresentada pelos policiais, a vítima teria reagido à abordagem efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição, ocasião em que os recorrentes efetuaram disparos em sua direção, atingindo-a. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da 14 de Março, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, evidenciada, entre outros elementos, pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia médico-legal e laudos periciais balísticos constantes dos autos, bem como na presença de indícios suficientes de autoria. O laudo necroscópico indicou que a vítima foi atingida por dois projéteis de arma de fogo, sendo um disparo efetuado a curta distância na região peitoral direita e outro com trajetória de trás para frente, atingindo-a pelas costas. Ademais, o exame de resíduos de disparo realizado nas mãos da vítima apresentou resultado negativo para detecção de chumbo, circunstância que, em tese, contraria a versão de que teria efetuado disparos contra os policiais. Tais elementos, aliados à prova oral produzida em juízo, notadamente os depoimentos do médico-legista José Alexandre Avelar Arimatéa e da perita Kadyja Dayse Câmara Borges de Campos, foram considerados pelo juízo a quo suficientes para embasar o juízo de admissibilidade da acusação e determinar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa dos recorrentes sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva aptos a justificar a decisão de pronúncia. Argumenta que nenhuma testemunha presencial teria identificado de forma segura os recorrentes como autores do fato, que os laudos periciais não estabeleceriam vínculo material entre os acusados e o resultado morte e que os depoimentos testemunhais colhidos nos autos seriam frágeis e inconsistentes para a formação de um juízo mínimo de probabilidade. Sustenta, ainda, que ambos os acusados negaram a autoria dos fatos em seus interrogatórios. Assim, pleiteia a reforma da decisão recorrida para que seja decretada a impronúncia dos acusados, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, por ausência de prova idônea que a sustente.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Aduz que os laudos periciais, especialmente o laudo necroscópico e o exame de resíduos de disparo, bem como os depoimentos das testemunhas técnicas ouvidas em juízo, corroboram a hipótese acusatória e afastam, ao menos neste momento processual, a tese de legítima defesa alegada pelos recorrentes, sendo adequada a submissão da causa ao Tribunal do Júri para apreciação do mérito.

Instado a se manifestar em segundo grau, o Ministério Público, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo estarem presentes nos autos elementos suficientes que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria, circunstâncias que legitimam a decisão de pronúncia e a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto é cabível na espécie, foi interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente representada, além de revelar interesse recursal e regularidade formal.

Conheço, pois, do recurso em sentido estrito.

II.

PRELIMINAR

DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A Defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação suficiente quanto à autoria e à materialidade delitivas.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a sentença de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase processual, um juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova e o julgamento do mérito da imputação.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão impugnada está devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo Laudo Necroscópico nº 2015.01.000115-TAN, acostado aos autos no ID 153526878, que atesta que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo que ocasionaram sua morte.

Também corroboram a materialidade os laudos periciais de balística juntados aos autos, dentre eles o Laudo nº 2017.01.000488-BAL, constante do ID 153526880, que confirma a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida e a dinâmica compatível com os disparos efetuados.

Ademais, os exames periciais indicam que a vítima foi atingida por dois projéteis de arma de fogo, sendo um disparado a curta distância na região peitoral e outro com trajetória de trás para frente, evidenciando a dinâmica do evento que culminou no óbito.

No que se refere aos indícios de autoria, estes emergem da prova oral colhida na fase instrutória, especialmente dos depoimentos prestados em audiência pelo médico-legista José Alexandre Avelar Arimatéia e pela perita criminal Kadyja Dayse Camara Borges de Campos, cujos relatos corroboram as conclusões periciais e a dinâmica dos fatos investigados.

O conjunto probatório produzido aponta, ainda que em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, para a participação dos recorrentes JOSÉ AUGUSTO SANTOS GOMES e PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA na prática do delito, circunstância suficiente para autorizar a submissão da causa ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade e de indícios de autoria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. 3. No caso dos autos, verifica-se que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023).

Dessa forma, constatando-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente motivada e amparada em elementos concretos de prova quanto à materialidade e aos indícios de autoria, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, pois, a preliminar.

III.

MÉRITO

DOS TESTEMUNHOS INDIRETOS E O IN DUBIO PRO REO

A Defesa sustenta que os depoimentos colhidos em juízo seriam meramente indiretos, porquanto as testemunhas ouvidas não teriam presenciado diretamente o momento da execução do delito, razão pela qual, segundo a tese defensiva, tais declarações não poderiam embasar a decisão de pronúncia.

A argumentação, todavia, não merece prosperar. Explico.

Como bem mencionado em sede de análise da preliminar, a decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente na prova testemunhal produzida em audiência. O decreto de admissibilidade da acusação encontra respaldo em um conjunto probatório mais amplo, formado por elementos técnicos e periciais, além de depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Laudo Necroscópico nº 2015.01.000115-TAN, juntado aos autos no ID 153526878, dos exames balísticos realizados no curso da investigação, dentre eles o Laudo nº 2017.01.000488-BAL, constante do ID 153526880.

Ademais, no tocante à prova oral, verifica-se que foram ouvidos em audiência profissionais que atuaram diretamente na apuração técnica dos fatos, dentre eles o médico-legista José Alexandre Avelar Arimatéia e a perita criminal Kadyja Dayse Camara Borges de Campos, responsáveis pela análise pericial do evento investigado.

Ainda que tais testemunhas não tenham presenciado o instante exato da prática delitiva, suas declarações revelam-se plenamente relevantes para a elucidação do caso, pois decorrem de observações técnicas realizadas no âmbito das perícias oficiais. Por meio dessas análises, foi possível examinar a natureza das lesões, a trajetória dos disparos e a dinâmica dos acontecimentos, inclusive no que concerne à verificação da hipótese de eventual confronto.

Dessa forma, os depoimentos prestados por esses profissionais não se resumem a simples relatos de terceiros ou a conjecturas genéricas, mas constituem esclarecimentos técnicos baseados na atividade pericial por eles desempenhada, os quais contribuem de forma objetiva para a compreensão do contexto fático.

Além disso, é importante observar que, em matéria probatória, o ordenamento jurídico não exige que todas as testemunhas tenham presenciado diretamente o núcleo do fato criminoso para que suas declarações possuam relevância processual. É perfeitamente admissível que testemunhas relatem circunstâncias relacionadas ao contexto do delito ou fatos posteriores que auxiliem na reconstrução do ocorrido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o simples fato de a testemunha não ter presenciado o evento principal não a qualifica automaticamente como testemunha indireta, sobretudo quando suas declarações dizem respeito a circunstâncias relevantes que corroboram o conjunto probatório existente nos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. [...] (STJ – AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024, DJe 09/08/2024).

Diante desse contexto, não se verifica que o juízo de origem tenha se baseado em suposições ou conjecturas genéricas, mas sim na análise conjunta de provas técnicas e testemunhais que, consideradas em sua globalidade, revelam a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Assim, a alegação defensiva não possui o condão de infirmar a decisão de pronúncia, a qual se mostra devidamente lastreada em elementos probatórios idôneos, não cabendo, inclusive, a aplicação do in dubio pro reo.

Afasta-se, portanto, a tese defensiva.

DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

Por conseguinte, a defesa sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sob o argumento de inexistirem elementos suficientes a amparar tais circunstâncias.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Como é cediço, a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não sendo momento processual adequado para a realização de aprofundado exame valorativo da prova. Nessa etapa procedimental, o magistrado limita-se a verificar a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, remetendo ao Tribunal do Júri o exame definitivo das circunstâncias qualificadoras eventualmente imputadas.

Nesse contexto, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui providência absolutamente excepcional, somente admitida quando se mostrarem manifestamente improcedentes, completamente dissociadas da narrativa fática ou destituídas de qualquer suporte nos autos. Fora dessas hipóteses restritas, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri para a apreciação da matéria.

Com efeito, a Constituição da República, ao consagrar a instituição do júri no art. 5º, XXXVIII, assegura, entre outras garantias, a soberania dos veredictos, atribuindo ao Conselho de Sentença a competência para apreciar o mérito das acusações relativas aos crimes dolosos contra a vida e suas circunstâncias qualificadoras. Assim, eventual afastamento prematuro dessas circunstâncias pelo juiz togado implicaria indevida invasão da esfera decisória reservada ao corpo de jurados.

A atuação do magistrado togado, nessa fase, deve ser pautada pela autocontenção jurisdicional, evitando-se substituir o juízo popular na análise de elementos que demandam apreciação valorativa mais profunda, própria do julgamento plenário. Em outras palavras, sempre que houver plausibilidade jurídica na imputação das qualificadoras, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Dessa forma, inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras atribuídas na peça acusatória e reconhecidas na decisão de pronúncia, mostra-se juridicamente inviável o seu afastamento nesta fase processual, devendo a análise definitiva acerca da sua incidência ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Assim, rejeita-se a tese defensiva de exclusão das qualificadoras.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ AUGUSTO SANTOS GOMES e PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 26/03/2026